Tribunal: TJDFT
Processo: 0763128-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INCONTROVESA. BATIDA TRASEIRA. VEÍCULO PROJETADO PARA FRENTE. DANOS NA PARTE TRASERIA E DIANTERIA. REPARAÇÃO INTEGRAL. VEÍCULO USADO. DESGASTE PEÇAS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais) em favor das autoras. Em seu recurso, suscita preliminar de complexidade de causa, afirmando ser necessária a realização de perícia para averiguar quais os danos do veículo foram decorrentes do acidente. No mérito, alega ausência de ato ilícito. Requer a cassação da sentença ou sua reforma para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46174292 e 46174293) Contrarrazões apresentadas (ID 46174296).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4.Preliminar de complexidade causa por necessidade de perícia. Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, cuja dinâmica não se discute. Dessa forma, não há complexidade de causa, já que os danos podem ser demonstrados por meio de laudos e orçamentos elaborados por técnicos, já juntados aos autos. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão nos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
5. Em que pesem as alegações da recorrente, restou demonstrado que as recorridas sofreram danos em face do acidente de trânsito, já que seu veículo que se encontrava parado foi projetado para frente ao ser atingido pelo veículo segurado, vindo a colidir em outro veículo. Dessa forma, apesar de ser um veículo usado e já ter passado por reparos anteriores não há como afastar o dever de reparar os danos sofridos.
6. Na forma dos artigos 186, 927 e 944, do CC, a condenação deve observar o direito de recomposição integral do patrimônio danificado pelo ato ilícito, sendo necessário o reparo da parte traseira (fato incontroverso) e dianteira do veículo das recorridas. O orçamento juntado aos autos (ID 46174133) foi elaborado pela oficina conveniada da recorrente. Assim, pelo princípio da reparação integral e, considerando que o valor para o reparo atribuído pela oficina da recorrente é superior (R$ 26.010,00) ao valor atribuído à causa (R$24.240,00), não há reparo a ser feito na sentença, já que tal diferença compensa os alegados desgastes das peças do veículo das recorridas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.